Tribunal: STF
Processo: ARE 742695
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Serviço público. Concessão de transporte coletivo intermunicipal. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Decreto estadual 44.603/2007). 4. Ofensa reflexa. Verbete 280 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.